Tribunal: CARF
Processo: 10930.722605/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Trata-se o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de documento que diz respeito ao controle e planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios na sua emissão, prazo ou execução não maculam o lançamento, ao menos que haja preterição do direito de defesa do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita, não havendo que se falar em nulidade.
OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LANÇAMENTO.
As autoridades fiscais da Receita Federal têm competência para efetuar o lançamento de todos os tributos apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa sob os fundamentos de violação ao princípio do confisco. Nesse sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722605/2013-31
ACÓRDÃO
1003-004.553 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLY MIDIA IMPRESSA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE NÃO
CARACTERIZADA.
Trata-se o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de documento que diz
respeito ao controle e planejamento das atividades de fiscalização.
Eventuais vícios na sua emissão, prazo ou execução não maculam o
lançamento, ao menos que haja preterição do direito de defesa do
contribuinte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
materializada a omissão de receita, não havendo que se falar em nulidade.
OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LANÇAMENTO.
As autoridades fiscais da Receita Federal têm competência para efetuar o
lançamento de todos os tributos apurados na forma do Simples Nacional,
relativamente
a
todos
os
estabelecimentos
da
empresa,
independentemente do ente federado instituidor.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.553 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722605/2013-31
2
MULTA
DE
OFÍCIO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A
APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar
multa sob os fundamentos de violação ao princípio do confisco. Nesse
sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.553 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722605/2013-31
3
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS,
Cofins, Contribuição Previdenciária Patronal e ISS, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de
75%, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2009 e 2010, em razão de
suposta omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e
falta de recolhimento de tributos em virtude da mudança da alíquota aplicável no âmbito do
Simples Nacional.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que (i) o
auto de infração é nulo por extravasamento do prazo legal, tendo em vista que a autuação foi
lavrada após o término do prazo do mandado de procedimento fiscal; (ii) o auto de infração é nulo
por se utilizar de presunção, o que viola a ampla defesa e o contraditório; (iii) impossibilidade de a
Receita Federal lançar valores referentes a tributo municipal; (iv) não se pode exigir de juros antes
da notificação do sujeito passivo acerca do lançamento; (v) a multa de ofício de 75 é confiscatória ;
(vi) não se pode exigir juros de mora sobre multa de ofício.
Sobreveio a decisão da DRJ, que manteve o lançamento, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. CIÊNCIA PELO SUJEITO PASSIVO SOB PROCEDIMENTO FISCAL
PELA INTERNET.
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do
lançamento, pois este decorre de atividade administrativa vinculada e obrigatória,
sendo mero instrumento de controle da RFB, dos procedimentos fiscais e de
informação ao contribuinte, o qual visa propiciar a segurança de que a autoridade
fiscal executora da auditoria em questão, provém da Administração Tributária. O
Sujeito passivo em procedimento fiscal poderá verificar a autenticidade do
referido mandado utilizando "Consulta Mandado de Procedimento Fiscal",
disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet,
através de código de acesso consignado nos termos lavrados pelo Auditor Fiscal.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE
COMPROVAÇÃO.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal, propiciou ao contribuinte
informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação dos
dispositivos legais aplicados e composto dos elementos de comprovação do ilícito,
não há que se argüir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.553 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722605/2013-31
4
Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de
regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LANÇAMENTO.
As autoridades fiscais da Receita Federal têm competência para efetuar o
lançamento de todos os tributos apurados na forma do Simples Nacional,
relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do
ente federado instituidor.
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida no art. 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996, os créditos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita.
JUROS. MORATÓRIOS. SELIC.
Os tributos em atraso ficam sujeitos aos juros moratórios equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -SELIC.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE CARF No 108.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora calculados à taxa referencial Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, repisando os
argumentos contidos em sua impugnação, exceto no que se refere à impossibilidade de exigência
de juros antes da notificação do sujeito passivo acerca do lançamento.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O contribuinte, após a tentativa frustrada de intimação por carta (fl. 1857), foi
intimado por edital, publicado na dependência da Receita Federal em 11.12.2019. Nos termos do
art. 23, §2o, IV, do Decreto no 70.235/1972, no caso de edital, considera-se ocorrida a intimação
15 dias após a sua publicação, ou seja, em 26.12.2019. O recurso voluntário ora em análise foi
interposto em 21.01.2020, sendo, portanto, tempestivo.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.553 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722605/2013-31
5
II – PRELIMINARES
II.1 – Nulidade do auto de infração por extravasamento do prazo legal
Sustenta a Recorrente a nulidade do auto de infração é por extravasamento do
prazo legal, tendo em vista que a autuação foi lavrada após o término do prazo do mandado de
procedimento fiscal.
Ocorre que, como decidido reiteradamente pelo CARF, o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) é documento que diz respeito ao controle e planejamento das
atividades de fiscalização, de forma que eventuais vícios na sua emissão, prazo ou execução, por si
só, não maculam o lançamento.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
Assim, eventuais vícios na emissão, prazo ou execução do MPF somente importarão
em nulidade do lançamento se houver preterição do direito de defesa do contribuinte – o que não
se demonstrou ocorrer no presente caso, em que a Recorrente pôde apresentar impugnação ao
auto de infração e, posteriormente, recurso voluntário contra a decisão da DRJ.
Por essa razão, rejeito a presente preliminar de nulidade do auto de infração.

II.2 – Nulidade do auto de infração por se utilizar de presunção
Sustenta a Recorrente, ainda, que o auto de infração é nulo por se valer de
presunção, o que viola a ampla defesa e o contraditório.
Como se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fl. 1659) a autuação teve por base a
omissão de receita “caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos aplicados nas
operações relativas aos créditos/depósitos efetuados em contas correntes de titularidade do
sujeito passivo, durante os períodos bases sob ação fiscal”. Isso porque “[o] sujeito passivo não
apresentou documentação hábil e idônea que demonstrasse de forma inequívoca que tais créditos
efetivamente não correspondiam a uma receita omitida ou que foram devidamente oferecidos à
tributação pelo regime diferenciado do Simples Nacional”. A base legal da infração é o art. 42 da
Lei n. o 9.430/96, combinada com o art. 34 da Lei Complementar 123/2006, que aplica tal
presunção às empresas optantes do Simples Nacional.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.553 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722605/2013-31
6
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
No presente caso, intimado o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos,
que não o fez por meio de documentos hábeis e idôneos, não há que se falar em nulidade do
lançamento por se basear em suposta presunção. Por essa razão, não prospera a argumentação
nesse tópico.

III - MÉRITO
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.553 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722605/2013-31
7
III.1 – Possibilidade de a Receita Federal lançar valores referentes a tributo
municipal
Questiona a Recorrente, ainda, a possibilidade de a Receita Federal lançar valores
referentes a tributo municipal. O tema foi devidamente analisado pela decisão recorrida, que
assim se manifestou:
Afasta-se também, o argumento da falta de atribuição da fiscalização federal em
efetuar o lançamento do ISS, tributo de competência do Município.
A Lei Complementar n° 123/2006, que estatuiu o regime diferenciado do Simples
Nacional, prevê em seu art. 33, bem como no art. 77 da Resolução do Conselho
Gestor do Simples Nacional n° 94/2011, a competência concorrente da autoridade
fiscal da Receita Federal em efetuar o lançamento do tributo municipal. Confira-
se:
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a
ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da
Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças
do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento,
e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária
municipal, a competência será também do respectivo Município.
(...)
§ 1o -B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderá abranger
todos os demais estabelecimentos da microempresa ou da empresa de
pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercida ou de
sua localização, na forma e condições estabelecidas pelo CGSN.
§ 1o -C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para
efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do
art. 13, apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os
estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado
instituidor.
Por concordar inteiramente com tal posição, adoto-a como razão de decidir e afasto
o argumento da Recorrente nesse ponto.

III.2 – Confiscatoriedade da multa de ofício
Sustenta a Recorrente, ainda, que a multa de ofício aplicada no lançamento em
discussão viola o princípio do não-confisco. A referida penalidade foi imposta com base no inciso I,
do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488/2007, c/c com o
art. 35 da Lei Complementar no 123/2006 e os artigos 15 e 16, inciso I da Resolução CGSN no
30/2008.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.553 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722605/2013-31
8
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual
mantenho a multa de ofício aplicada.

III.3 – Incidência de juros de mora sobre multa de ofício
Por fim, alega a Recorrente a não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
O tema, entretanto, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. Assim, não
subsiste a alegação de não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1911
DF CARF MF
Original